Tribunal: TJSP
Processo: 1015525-74.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Parcial provimento de ambos os recursos, o que não constou no dispositivo do v. acórdão – Honorários sucumbenciais recursais devidos também aos patronos da parte autora – Adequação dos valores dos honorários fixados – Embargos acolhidos para sanar erro material.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015525-74.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARINA MISSON, é embargado TAPIRAPÉ EMPEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015525-74.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2429 2/4
Voto no 2429
Embargos de Declaração no 1015525-74.2015.8.26.0100/50001
Embargante: MARINA MISSON
Embargado(a): TAPIRAPÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro
material
Ocorrência
Parcial provimento de ambos
os recursos, o que não constou no dispositivo do v.
acórdão Honorários sucumbenciais recursais devidos
também aos patronos da parte autora Adequação dos
valores dos honorários fixados Embargos acolhidos
para sanar erro material.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 363/374, de lavra do i. Des. Nilton Santos Oliveira que, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da ré e negou provimento ao
recurso da autora, conforme ementa que se segue:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. Sentença
de procedência parcial que determinou a rescisão do contrato,
além da restituição de 90% das quantias despendidas com o
preço do imóvel, afastando demais pedidos. Devolução parcial
dos valores pagos pelos adquirentes do imóvel (excetuando-se a
comissão de corretagem e taxa SATI, nos termos da sentença),
garantindo-se à alienante o direito de reter parcela de tal
montante para fazer frente às suas despesas administrativas e
demais prejuízos. Devolução de valores que deve ser feita em
parcela única, à luz do artigo 53 do CDC e Súmulas no 01 e 02
desta Corte. Percentual de retenção estabelecido em contrato
que deve ser mantido (20% dos valores pagos pela autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015525-74.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2429 3/4
excetuando-se a comissão de corretagem e taxa SATI), montante
que se mostra suficiente ao ressarcimento dos prejuízos
experimentados pela ré, conforme precedentes desta C. Câmara.
Correção monetária que deve, efetivamente, ser contabilizada
desde o efetivo desembolso dos valores, por tratar-se de
recomposição do poder de compra da moeda. Precedentes.
Incidência de juros de mora que deve se dar a partir do trânsito
em julgado do decisium, já que, antes disso, não há que se falar
de mora da ré. Sucumbência recíproca reconhecida. Sentença
parcialmente reformada. Dado provimento ao recurso da ré e
desprovido o apelo da autora.
A autora embarga de declaração alegando erro material
do v. acórdão quanto ao resultado do julgamento, uma vez que este negou
provimento ao seu recurso de apelação, embora tenha consignado que os
honorários sucumbenciais devidos pela parte autora incidissem sobre os valores
dos pedidos que esta sucumbiu, tal como pleiteado no referido recurso. No mais,
alega também erro material quanto ao resultado do julgamento do recurso da
parte ré, considerando que foi dado provimento tão somente a um de seus
pedidos, devendo o recurso ter sido julgado parcialmente procedente, o que
repercute na fixação dos honorários sucumbenciais recursais.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos.
De fato, o v. acordão apresenta os vícios apontados. A
decisão consignou, em seu dispositivo, que foi dado provimento ao recurso
da ré e negado provimento ao recurso da autora.
No entanto, tal como alegado pela autora/embargante,
em suas razões de apelação houve pedido subsidiário quanto à fixação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015525-74.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2429 4/4
honorários de sucumbência, ou seja, que estes incidissem somente sobre os
pedidos nos quais a autora sucumbiu, o que foi acolhido pelo v. acórdão (fls.
373). Desta feita, foi dado parcial provimento ao recurso da autora.
No mesmo sentido, tem-se que o v. acórdão acolheu
tão somente um dos pedidos recursais da parte ré, qual seja, a majoração do
percentual de retenção dos valores pagos, mantendo, entretanto, a fixação
da correção monetária a partir do desembolso. Desta feita, tal como acima
verificado, foi também dado parcial provimento ao recurso da parte ré, e não
provimento, como constou.
Diante dessa situação, tem-se que também devem ser
majorados os honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono da parte
autora, tal como determina o artigo 85, § 11, do CPC, para o correspondente
a 12% do valor da condenação, bem como minorados os honorários
sucumbenciais recursais fixados em favor dos patronos da parte ré, para
12% dos pedidos em que a autora sucumbiu.
Assim, acolho os embargos para sanar os erros
materiais apontados.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração para sanar o erro material no dispositivo do v. acórdão
(fls. 373), devendo constar que foi dado parcial provimento a ambos os
recursos, bem como para majorar os honorários sucumbenciais fixados em
favor do patrono da parte autora, tal como determina o artigo 85, § 11, do
CPC, para o correspondente a 12% do valor da condenação, bem como
minorados os honorários sucumbenciais recursais fixados em favor dos
patronos da parte ré, para 12% dos pedidos em que a autora sucumbiu.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.